Tribunal: TJMT
Processo: 1015210-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015210-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), FABIO ALEX MONTEIRO RODER - CPF: 473.960.911-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 444.013.109-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ENNOCK NOVAES RODER - CPF: 021.692.741-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu a tutela possessória de urgência em favor do agravado, revogando liminar anteriormente concedida à agravante em Ação de Interdito Proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os requisitos para a concessão da tutela possessória foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando a análise do Tribunal ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem poder estender a questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A posse da agravante é comprovada pela documentação anexada, que indica a propriedade do imóvel desde 1985 e a preservação do direito por meio de laudos periciais de levantamento topográfico e consultoria ambiental realizados em 2024.

A turbação é evidenciada pelo protocolo de usucapião extraordinário extrajudicial em 05/12/2022.

Ainda que não haja definição quanto à qualidade da posse do requerente, a manutenção do
status
quo é medida de cautela.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Manutenção de Posse n. 1017680-35.2024.8.11.0041, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ENNOCK NOVAES RODER e outro, deferiu a tutela possessória de urgência pleiteada na exordial sobre a área objeto do litígio.

Em suas razões, a agravante argui a legitimidade da posse qualificada exercida há mais de 20 anos sobre o imóvel em litígio, adquirida por instrumentos particulares de cessão de direitos possessórios.

Aponta a existência de robusto conjunto probatório que evidencia a continuidade, publicidade, pacificidade e animus domini da posse, reconhecida por confrontantes, agentes públicos e em procedimentos de certificação fundiária (INCRA, INTERMAT, Município de Cuiabá).

Ressalta a contradição da decisão agravada com pronunciamentos anteriores do mesmo juízo, que já haviam reconhecido a tutela possessória à agravante e indeferido a pretensão possessória do agravado.

Defende a ilegalidade da revisão decisória via embargos de declaração, sem fato novo ou vício a ser sanado, desconsiderando elementos probatórios essenciais e violando princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica.

Sustenta perigo de dano grave e irreparável, ante a ameaça à posse exercida, inclusive com relatos de agressões e intimidações praticadas pelos herdeiros do agravado.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e pela reforma da decisão recorrida, para restabelecer a tutela possessória em seu favor.

Efeito suspensivo deferido no ID 287509392.

Contraminuta apresentada no ID 293093874.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, pois ao Tribunal é dado o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada (ID 176674375 - 1a instância) acolheu embargos de declaração opostos pelo Espólio de Enock Novaes Roder e, com isso, concedeu tutela de urgência em seu favor, afastando os efeitos da liminar outrora deferida em favor da ora agravante nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1006631-94.2024.8.11.0041.

Feitas essas considerações, passo à análise dos requisitos da antecipação da tutela que, neste caso, pressupõe o preenchimento dos elementos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil. Confira:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu
, a posse do agravante está comprovada, pois a documentação anexada demonstra que detém a propriedade do imóvel ao menos desde 1985, conforme matrícula (ID 154315588 - 1a instância), assim como os laudos periciais de levantamento topográfico e consultoria ambiental, realizados em 2024, indicam que vem preservando o seu direito (ID 154315585 e 154315584 - 1a instância).

Da mesma forma, evidente a turbação ante o protocolo de usucapião extraordinário extrajudicial protocolado em 05/12/2022 (ID 154315844 - 1a instância).

Portanto, embora ainda não haja definição quanto à qualidade da posse do requerente, o que ocorrerá com a instrução do feito, por medida de cautela, deve ser mantido sobre a fruição do imóvel, em respeito à manutenção do
status quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O deferimento de liminar, em ação de usucapião, para manutenção da posse dos autores na área objeto da lide, requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.
Situação em que há prova nos autos, não só no sentido de que os autores da ação de usucapião estão na posse do imóvel há quinze anos, mas, também, o temor de perda da posse, em razão de o bem ter sido arrematado pelos ora agravantes, que estão na iminência de serem imitidos na posse
. Conveniente, pois, a manutenção da situação fática em seu status quo. (TJ-MS - AI: 14042829620178120000 MS 1404282-96.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3a Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMOVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MODIFICADA.
É viável o debate acerca da qualidade da posse do autor da ação de usucapião, inclusive a concessão de medida possessória liminar
. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 561 e seguintes do CPC, viável a concessão da medida antecipatória pleiteada, ainda que distintas as naturezas do pleito antecipatório e do provimento final buscado na ação. Sentença desconstituída. Apelo provido. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 02047127820198217000 SÃO GABRIEL, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO
– TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - MERA DETENÇÃO -
DIREITO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser mantida a decisão que deferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso até o julgamento do mérito da demanda, por demandar a questão controvertida ampla dilação probatória. Recurso desprovido.
(N.U 1003011-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES
– ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELO REQUERIDO DESAFIADA POR RECURSO DE APELAÇÃO –
QUESTÃO FÁTICA POSSE QUE PRECISA SER PRESERVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se sobre o mesmo imóvel observa-se existência de ação de usucapião proposta pelos agravados que, por sua vez, figuram como requeridos em ação reivindicatória ajuizada pelo agravante,
até que a questão seja mais bem esclarecida, mostra-se prudente preservar a situação fática –posse - em favor dos agravados, porquanto efetivamente são eles quem exercem a posse sobre a área.
(N.U 1014539-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Por conseguinte, tenho por admissível o pedido de manutenção de posse realizado pelo autor, de modo que confirmo a liminar deferida nos autos de origem.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025